Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-79.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PROVA PERICIAL. INDISPENSÁVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDÍVEL. CARATER PERSONALISSIMO.
1. Tratando-se a prova técnica de exame médico a ser realizado no próprio corpo da parte para atestar o grau de invalidez, revela-se imprescindível sua intimação pessoal e não de seu advogado, uma vez que não se trata de ato que pode ser realizado por seu patrono e sim, ato personalíssimo.
2. Preliminar acolhida. Recurso provido. Sentença cassada.